Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700863-27.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARLINAEL FERREIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O As razões recursais foram apresentadas no ID 44234004. Intime-se o Ministério Público para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 15:13:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator